Tribunal: TJDFT
Processo: 0731711-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731711-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL TAVARES SILVA EMBARGADO: ED. REAL QUALITY, DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE EMBARGANTE: FABIO ROBERTO DA SILVA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos. Brasília-DF, 7 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora